Tribunal: TJPA
Processo: 0816840-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816840-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FURTADO

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a concessão do indulto natalino com fulcro no Decreto n. 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento de reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do referido ato normativo (SL n. 1698 MC-REF/RS), como se deu na espécie.

2. Diretriz do Supremo Tribunal Federal adotada pela Terceira Seção do STJ, a qual, com o objetivo de uniformizar o entendimento daquela Corte com o do STF, e a fim de prezar pela segurança jurídica, modificou sua convicção para “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.” (AgRg no HC n. 890.929/SE), orientação também refletida na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (vide TJPA, AgExPe n. 0817222-78.2023.8.14.0000).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por Antonio Marcos dos Santos Furtado

contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Paragominas que indeferiu o pedido de indulto natalino nos autos do processo de execução de pena n. 0020709-26.2018.8.14.0401 (ID 16655520 - p. 45-48).

Em razões recursais, o agravante sustenta que preenche os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para obtenção do benefício, ressaltando que a interpretação sistêmica dos artigos 5º e 11º do referido decreto deve ser no sentido de que a pena de cada infração penal deve ser considerada individualmente, pugnando pela reforma da decisão, a fim de garantir o direito ao indulto (ID 16654768).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16655522), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19581840).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino em razão do não preenchimento do requisito objetivo extraído da interpretação conjunta dos arts. 7º, inciso II e art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022. Eis o teor dos referidos dispositivos:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

[...]

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único
. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Na hipótese dos autos, conforme Relatório da Situação Processual Executória extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (
vide
PEP 0020709-26.2018.8.14.0401), o recorrente possui uma condenação pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do CP (Proc n. 0005488-68.2016.8.14.0111) e três condenações pelo crime do art. 157,
caput
do CP (Proc. 0800254-95.2022.8.14.0100; Proc. 0000761-66.2016.8.14.0111 e Proc. 0008473-63.2019.8.14.0027).

O agravante não cumpriu integralmente as penas referentes aos crimes de roubo, qualificado como delito impeditivo aos ditames do Decreto n. 11.302/2022, fator que ensejou o indeferimento do pleito de indulto quanto ao crime de furto com base na seguinte fundamentação:

“O apenado cumpre pena total de 18 anos e 04 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, do CP (por três vezes) e art. 155, caput, do CP.

Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0005488- 68.2016.8.14.0111 (pena total de 02 anos e 02 meses), pelo art. 155, caput, do CP; condenação dos autos do processo criminal nº 0000761-66.2016.8.14.0111 (pena total de 04 anos) pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP; condenação dos autos do processo criminal nº 0008473-63.2019.8.14.0027 (pena total de 07 anos e 06 meses) pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP e condenação dos autos do processo criminal nº 0800254-95.2022.8.14.0100 (pena total de 04 anos e 08 meses) pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0005488-68.2016.8.14.0111, art. 155, caput, do CP, condenação de 02 anos e 02 meses de reclusão.

[...]
Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

Tal fato impede a concessão de indulto, por força da regra constante no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, conforme veremos adiante.

[...] ainda que em relação a condenação pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima, o apenado também é condenado pela prática de roubo, crime insuscetível de indulto, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, in verbis:

[...] O apenado possui quatro condenações, sua pena total é de 18 anos e 04 meses de reclusão, das quais cumpriu 39% e restam 11 anos e 01 dia a cumprir.

Dessas condenações, três se referem ao delito do artigo 157, caput, do Código Penal, pelo qual foi imposta a pena de 04 anos de reclusão (processo 0000761-66.2016.8.14.0111); pena de 07 anos e 06 meses de reclusão (processo 0008473-63.2019.8.14.0027); pena de 04 anos e 08 meses de reclusão (processo 0800254-95.2022.8.14.0100); insuscetíveis de indulto.

E, no caso, a Linha do Tempo Detalhada (sistema SEEU) atesta que o apenado ainda não cumpriu integralmente as penas que a ele foram impostas pelos crimes de roubo.

Destaco que para fins de execução de pena consideram-se não somente as hipóteses de concurso de crimes estabelecidas na legislação penal, mas a totalidade daqueles que geraram condenação e estão em execução. Como a execução das penas impõe, primeiramente, a sua soma para que então possam ser calculados e avaliados os benefícios possíveis, ainda que cada uma das condenações seja analisada isoladamente, a possibilidade de indulto deve considerar a totalidade das condenações para caracterizar a existência do “concurso” de crimes. [...]

Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa (ID 16655520, p. 45-48).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo recorrido está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de concessão do indulto quando, “realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento de reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (
SL n. 1.698 MC-REF/RS
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29/02/2024).

Nesse particular, destaco que a orientação do STF foi fixada com o intuito de suspender decisões oriundas do Superior Tribunal de Justiça segundo as quais o cumprimento integral da pena decorrente de crimes impeditivos apenas seria exigido para fins de deferimento de indulto natalino caso os referidos crimes houvessem sido cometidos em concurso (material ou formal) com o crime não impeditivo (STJ,
AgRg no HC n. 856.053/SC
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

A esse respeito, convém assinalar que, em julgamento recente, a Terceira Seção do STJ, com o objetivo de uniformizar o entendimento daquela Corte com o do STF, e a fim de prezar pela segurança jurídica, modificou sua convicção para “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas” (STJ,
AgRg no HC n. 890.929/SE
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), orientação que já se reflete na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (vide TJPA,
AgExPe n. 0817222-78.2023.8.14.0000
,
relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

À vista do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/06/2024